Tribunal: TJBA
Processo: 8002844-55.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002844-55.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO E SILVA

APELADO: BALBINO ANUNCIACAO SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR

EMENTA

Apelação Cível.
Ação Revisional de contrato.
Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial: “
para revisar o contrato firmado entre as partes, nos seguintes termos: a) Limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, de 2,08% ao mês e 28,08% ao ano; b) Descaracterizar a mora; c) Autorizar a repetição de indébito simples, com a compensação dos valores pagos à maior nas parcelas ainda não adimplidas. O valor a repetir deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, na forma simples, a contar da citação; as demais cláusulas permanecem inalteradas”
.
Mérito. Foi celebrado contrato de financiamento conforme proposta apresentada em 11/05/2023, com valor total líquido liberado de R$ 10.700,00, a ser pago em 48 parcelas de R$ 540,60, sendo pactuada taxa de juros mensal no importe de 3,54% e a taxa média anual de 51,81%. Na época da celebração da avença aqui discutida (maio/2023) a taxa média de mercado estimada pelo Banco Central do Brasil, era de 28,08 % ao ano e 2,08% ao mês. No caso em espécie, a taxa de juros foi fixada em 1,46 pontos percentuais acima da média mensal, e em 23,73 pontos percentuais acima da média anual, isto é, de modo substancialmente superior. Frise-se que o caráter abusivo dos juros remuneratórios depende do exame das peculiaridades do caso concreto e, na demanda em comento, as taxas contratuais excedem, substancialmente, as taxas médias de mercado, sendo impositiva a manutenção da sentença quanto ao ponto. Ressalte-se, ainda, que a taxa anual de juros prevista no contrato, é superior ao duodécuplo da mensal, assim, tem-se como contratada capitalização de juros com periodicidade inferior à anual. Por sua vez, nos contratos bancários os juros moratórios podem ser fixados em até 1% ao mês desde que haja previsão contratual. Já a multa contratual deve ser limitada a 2%, nos termos do art. 52, § 1º do CDC, estando ambos dentro dos limites legais, conforme constatou a sentença recorrida. Por fim, diante da demonstração de que os juros exigidos são superiores ao patamar médio praticado pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional na época da contratação, conforme fixado pelo Banco Central, deve ser reconhecida a abusividade da cobrança de juros remuneratórios, sendo devida, pois, a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples, bem como a compensação dos valores, nos exatos termos da sentença. Ônus sucumbencial mantido e honorários advocatícios majorados. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8002844-55.2023.8.05.0229
, em que figura como apelante
BANCO PAN S.A. E PAN SEGUROS S.A.
e, como apelado,
BALBINO ANUNCIAÇÃO SANTOS DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento à apelação,
nos termos do voto do Relator.